Tribunal: TJMT
Processo: 1000946-25.2020.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), MARILUCIA TOMBINI - CPF: 654.447.441-04 (AGRAVANTE), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), EDUARDO AQUINO MELLO JUNIOR - CPF: 299.074.858-02 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU O RECURSO COMO PREJUDICADO O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS: Ratificou o parecer pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO JULGADO NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, III, DO CPC/2015.

1. Considerando que o processo de origem foi sentenciado, restou prejudicada a analise da tutela de urgência em Agravo de Instrumento.

2. Agravo de instrumento prejudicado.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARILUCIA TOMBINI em face da decisão prolatada pelo juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência pretendida para suspender a incidência de contribuição previdenciária no percentual de 14% (quatorze por cento).

A medida recursal liminar foi indeferida para manter a alíquota da contribuição previdenciária dos Agravados no percentual de 14% (quatorze por cento).

Os Agravados devidamente intimados, apresentaram contrarrazões ao ID n. 82580980.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pelo desprovimento do Recurso conforme parecer de ID n. 82346468.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o juízo a quo julgou improcedente a ação, conforme parte dispositiva:

“Nesse quadro, contrariamente ao defendido pela parte reclamante, considera-se que não há ilegalidade na incidência da alíquota de 14% sobre a remuneração dos militares vinculados ao Estado de Mato Grosso, conclusão ancorada na interpretação sistemática dos parágrafos 7º e 8º, ambos do art. 2º, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004 com a redação dada pela Lei 654/2020.

Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.”

Considerando a sentença proferida no processo de origem, impõe-se reconhecer como prejudicado o presente Agravo de Instrumento, em razão do julgamento de mérito da ação.

Isto posto, VOTO no sentido de JULGAR PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC/2015, em razão do julgamento no processo de origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2021